Tribunal: TJSP
Processo: 1009263-78.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. Inconformismo da parte autora. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.